Tribunal: TJSP
Processo: 2239305-46.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO E. STF. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE EXAME
PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO E. STF. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE EXAME
PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. Alegação de contradição e omissão quanto à aplicação dos temas 339 e 660 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2239305-46.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de Franca,
em que é embargante CALÇADOS ARAGÃO DI FRANCA LTDA, é
embargado JOSÉ ROBERTO POSTERARO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2239305-46.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2239305-46.2018.8.26.0000/50002
COMARCA: FRANCA (2a. VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: CALÇADOS ARAGÃO DI FRANCA LTDA
EMBARGADO: JOSÉ ROBERTO POSTERARO DE OLIVEIRA
VOTO No 33.595
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
ANÁLISE
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO E. STF. ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
DESCABIMENTO.
DESNECESSIDADE DE EXAME
PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS
PARTES. Alegação de contradição e omissão quanto
à aplicação dos temas 339 e 660 do E. STF ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
CALÇADOS ARAGÃO DI FRANCA LTDA contra o V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em agravo de
instrumento interposto tirado de ação declaratória,
negou provimento a agravo interno. Alega que há
contradição no acórdão quanto à aplicação de normas
infraconstitucionais. Aduz omissão do julgado no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2239305-46.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
3
se refere à ausência de citação do terceiro
interessado, que teve seus bens constritos. Assinala,
ainda, que a parte não contrária não foi intimada para
se manifestar, conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do
CPC.
O embargado manifestou-se a fls. 9/11,
pugnando a aplicação da multa prevista no artigo 1026,
§ 2o, do CPC, a indenização por litigância de má-fé e
o acréscimo da verba honorária, conforme estatui o
artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Destaco,
inicialmente,
que
a
omissão
apontada restou suprida diante da manifestação do
embargado a fls. 9/11. Já as matérias trazidas no
agravo interno - e renovadas nos aclaratórios -, foram
devidamente apreciadas e afastadas por seu caráter
infraconstitucional. Confira-se a fls. 6 do Incidente
no 50001.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 36a Câmara de Direito
Privado consignou que os pedidos expostos já foram
apreciados e rejeitados por meio de outro agravo de
instrumento, in verbis: “A alegação de nulidade por
falta de citação da agravante já foi objeto do recurso
de apelação e do agravo de instrumento no
2210698-23.2018.8.26.0000” (fls. 124).
Logo, a decisão da D. Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2239305-46.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
4
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que
seja
contrária
aos
interesses
da
embargante.
Corretamente aplicado o tema 339 do E. Supremo
Tribunal Federal pela dedução de fundamentação, ainda
que sucinta, para a prolação do comando jurisdicional.
Além do mais, a deliberação colegiada
encontra-se em sintonia com o ARE no 748.371/MT, no
qual o E. Supremo Tribunal Federal assinalou a
ausência de repercussão geral da alegação de ofensa ao
contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa
julgada e ao devido processo legal quando o debate
repousar sobre temas tipicamente infraconstitucionais,
como é o caso agravo de instrumento tirado da ação
reivindicatória em fase de cumprimento de sentença.
Por outro lado, descabida a aplicação da
multa
por
litigância
de
má-fé
postulada
pelo
embargado, uma vez que a embargante exerceu seu
direito
de
recorrer,
desdobramento
natural
dos
direitos de ação e defesa. Neste sentido, confira-se
entendimento uniforme do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no RE no Ag Int nos EAREsp 823222/MG, Rel. Min.
Vice-Presidente do STJ, DJe de 27.10.2017; AgInt no RE
nos EDcl no AgInt no AREsp 897028/RJ, Rel. Min. Vice-
Presidente do STJ, DJe de 27.10.2017; EDcl no RE nos
EDcl no AgInt no AREsp 712747/SE, Rel. Min. Vice-
Presidente do STJ, DJe de 19.12.2017; e EDcl no RE nos
EDcl nos EREsp 1535196/SP, Rel. Min. Vice-Presidente
do STJ, DJe de 25.9.2017.
Não há que se falar, ainda, em aplicação
da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2239305-46.2018.8.26.0000/50002 - Voto no
5
pertinente
apenas
quando
opostos
embargos
de
declaração manifestamente protelatórios, o que não
ocorre no caso.
De
resto,
não
cabe
majoração
de
honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil quando o recurso é interposto
contra decisão sem prévia fixação de verba honorária,
submetida, no mais, à apreciação de órgão colegiado do
mesmo grau de jurisdição.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO